Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-11.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO MOISES FELTRIN MEDEIROS - CPF: 903.921.831-53 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), RENATA MARIEN KNUPP MEDEIROS - CPF: 010.552.941-98 (EMBARGANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à fixação do percentual de retenção em 20% e à distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a redução da retenção para 10% e a redistribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material na fixação do percentual de retenção e na distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamenta adequadamente a fixação do percentual de retenção em 20%
(vinte por cento)
, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
que admitem retenção entre 10% e 25%, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.
A fixação da sucumbência recíproca decorre do julgamento proporcional da demanda, aplicando-se o artigo 86 do Código de Processo Civil, inexistindo omissão ou contradição na decisão.

5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado a questão central e fundamentado sua decisão, conforme entendimento pacificado do STJ.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo
cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o
que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
O percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador pode ser fixado em 20%, em observância à jurisprudência do STJ e às circunstâncias do caso concreto.
2.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao decaimento das partes, conforme o artigo 86 do CPC.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e só devem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o e §14, 86 e 1.022;
CC, art.
206, §3o, IV; Lei no 13.786/2018, art. 32-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ,
REsp
1.723.519/SP, Rel. Min. Isabel
Gallotti
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.568.920/GO, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-MT, AC 1018897-72.2020.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos por

CLÁUDIO MOISÉS FELTRIN MEDEIROS e RENATA MARIEN
K
NUPP MEDEIROS
, contra
acórdão
(Id. 267203250 – fls. 1/10)
proferido pela
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, de minha relatoria,
que, à unanimidade,
deu
provimento
, em parte,
ao recurso de apelação
, reformando a sentença parcialmente
.

Alega que
o acórdão embargado apresenta contradição, uma vez que, apesar de reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, ajustou a retenção para 20% sem justificar adequadamente a razão desse percentual específico, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto.

Afirma que o
acórdão não teria abordado devidamente
acerca da
incidência dos juros de mora e correção monetária
, havendo divergência entre a fundamentação e o que restou consignado no dispositivo.

S
ustenta que houve omissão quanto ao prequestionamento de determinadas matérias, requerendo que a decisão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais aplicáveis, especialmente no que diz respeito à fixação do percentual de retenção e à distribuição da sucumbência.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a
contradição apontada
e
omissão apontadas
, com a consequente manutenção do percentual de retenção fixado na sentença de primeiro grau
em 10
%
dos valores efetivamente pagos
,
de modo que os embargados restem sucumbentes da maior parte do pedido, arcando integralmente com os honorários advocatícios, além do
prequestionamento, para que seja expressamente analisada a aplicação dos dispositivos legais indicados, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
272255863
,
sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material,
pugnando pel
o não conhecimento ou
rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
CLAUDIO MOISES FELTRIN MEDEIROS
e
RENATA MARIEN KNUPP MEDEIROS
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores
.

Em síntese, o
s embargantes sustentam a existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando, que a fundamentação do acórdão não teria sido suficiente para justificar a fixação do percentual de retenção em 20%, divergindo dos parâmetros jurisprudenciais
e que
a fixação da sucumbência recíproca não teria sido justificada de maneira suficiente.

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRIBUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão de contratos de compra e venda de imóvel, determinando a restituição dos valores pagos pelos compradores, com retenção de 10%, afastando a cobrança de taxa de fruição, tributos e reconhecendo a devolução da comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) majoração do percentual de retenção dos valores pagos pelos compradores;
(
ii
) possibilidade de cobrança de taxa de fruição e tributos sobre o imóvel; (
iii
) prescrição do direito à restituição da comissão de corretagem; e (
iv
) redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O percentual de retenção dos valores pagos deve ser majorado para 20%, observando a razoabilidade e os precedentes do STJ, que admitem retenção entre 10% e 25% conforme as circunstâncias do caso (STJ, 2597051/GO,
AgInt
no
AREsp

Dje
20/12/2024). A cobrança de taxa de fruição não se aplica, pois os compradores não usufruíram do imóvel e os contratos foram firmados antes da vigência da Lei no 13.786/2018. A obrigação tributária possui caráter
propter

rem
, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel, inexistindo prova de posse pelos compradores que justifique a retenção de tributos. A pretensão de restituição da comissão de corretagem está prescrita, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, pois o prazo trienal se iniciou no pagamento da comissão e transcorreu sem ajuizamento de ação. Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente ao decaimento das partes, fixando-se em 50% para cada parte sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
. O percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador pode ser ajustado para 20%, em observância ao princípio da razoabilidade e ao entendimento consolidado do STJ. 2. A cobrança de taxa de fruição é indevida quando não há usufruto do imóvel e o contrato foi firmado antes da vigência da Lei no 13.786/2018. 3. A responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel recai sobre o proprietário registral, salvo prova de posse pelo comprador. 4. A restituição da comissão de corretagem, nos casos de rescisão contratual por culpa do comprador, está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 5. Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos conforme o decaimento das partes, aplicando-se o art. 86 do CPC. Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 206, §3o, IV, 725; CDC,
arts
. 2o, 3o, 51, IV e §1o, I e III; CPC, art. 86; Lei no 13.786/2018, art. 32-A, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ,
REsp
1.723.519/SP, Rel. Min. Isabel
Gallotti
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.568.920/GO, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-MT, AC 10188977220208110003, Rel. Sebastião Barbosa Farias
”
.

(
Id. 267199281
)
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas,
consoante
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inaplicáveis para fins de rediscussão da matéria já devidamente analisada.

No caso, a decisão embargada enfrentou exaustivamente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, de modo que não se verifica omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto ao percentual de retenção, o acórdão expressamente fundamentou sua decisão, destacando que a fixação do percentual deve levar em conta
as circunstâncias do caso concreto, a jurisprudência aplicável e os princípios da equidade e boa-fé. Esclareceu-se, ademais, que a retenção de 20%
(vinte por cento)
encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo um percentual razoável diante das peculiaridades do caso, notadamente
a existência de custos administrativos e tributação incidentes sobre o imóvel
.

No tocante
à fixação dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, cumpre salientar que tal decisão decorre logicamente do desfecho da demanda, na medida em que ambas as partes obtiveram parcial êxito em seus pedidos.

Assim, não há qualquer omissão ou contradição, tratando-se de mera aplicação das regras processuais de distribuição da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o e § 14 do CPC.

Assim, eventual inconformismo da embargante quanto à distribuição probatória não pode ser dirimido por meio de embargos de declaração, mas sim pela via recursal adequada.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
s
Embargante
s

quanto
ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto, e considerando que o acórdão embargado se apresenta devidamente fundamentado,
REJEITO
os embargos de declaração, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025